Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS PREJUDICIAIS NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal envolvendo crimes contra a ordem tributária.
2. Embargante suscita matérias prejudiciais ao mérito que não foram oportunamente alegadas nas razões de apelação, como nulidade da citação por hora certa e prescrição da ação para cobrança do crédito tributário.
3. Sustenta contradições na fundamentação sobre continuidade delitiva; aplicação do art. 12 da Lei no 8.137/1990; e obscuridade na aplicação das Súmulas no 182/STJ e no 284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à nulidade da citação por hora certa; (ii) verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário e sua repercussão na punibilidade do agente; (iii) identificar suposta contradição na fundamentação sobre continuidade delitiva; (iv) examinar alegada contradição na aplicação do art. 12 da Lei no 8.137/1990; e (v) apurar suscitada obscuridade na aplicação das Súmulas no 182/STJ e no 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As matérias prejudiciais ao mérito foram suscitadas apenas nos embargos e não nas razões de apelação, sendo analisadas por se tratar de matéria de ordem pública, sem configurar vício no acórdão embargado.
6. Não há nulidade da citação por hora certa, nos termos do art. 362, do CPP, se as diligências realizadas pelo oficial de justiça revelam suspeita fundada de que o réu se oculta para não ser citado.
7. A prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário (Art. 174, CTN) não impede a persecução penal, pois a constituição definitiva do crédito é suficiente para configurar o tipo penal do art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990.
8. Na aplicação da continuidade delitiva, a jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso, praticados mais de 7 (sete) crimes em continuidade, aplica-se o aumento de pena relativo ao crime continuado na fração máxima.
9. A aplicação do art. 12 da Lei no 8.137/1990 está devidamente fundamentada, com base em portarias da Procuradoria-Geral do DF que classificam como grandes devedores os que causam prejuízo superior a R$ 1.000.000,00.
10. Rejeitam-se os embargos quando, sob alegação de contradição e obscuridade, o embargante pretende na verdade alterar a conclusão do julgado, contrária às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, de natureza eminentemente integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A citação por hora certa é válida quando o réu se oculta para frustrar o ato citatório. 2. A prescrição do crédito tributário não impede a responsabilização penal. 3. A continuidade delitiva admite aumento de pena na fração máxima quando há elevado número de infrações. 4. A classificação como grande devedor justifica a aplicação do art. 12 da Lei no 8.137/1990. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 362, 619; CP, art. 71; CTN, art. 174; Lei no 8.137/1990, arts. 1o, I e II, 12.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp no 1.872.334/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01/12/2020.
STJ, AgRg nos EDcl na TutPrv no REsp no 2.174.463/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/03/2025.
TJDFT, Acórdão no 1377533, 0733098-96.2019.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 07/10/2021.
TJDFT, Acórdão no 2033089, 0704127-28.2020.8.07.0014, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 21/08/2025.